Tribunal: STF
Processo: HC 174099
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO. ARTIGO 163 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DE MÉRITO NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impetração é incabível, consoante enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, rel. min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. In casu, a paciente foi condenada à pena de 1 (um) mês de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 163 do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo regimental desprovido.